Tribunal: TJMT
Processo: 1011471-43.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011471-43.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (APELANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA FOI O EMBARGADO, UMA VEZ QUE O EMBARGANTE É PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA JUÍZA SENTENCIANTE – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Diferentemente do que tenta fazer crer, extrai-se dos autos que não foi o embargante, ora apelado, quem deu causa a instauração do processo, haja vista que, o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em razão do embargado, ora primeiro apelante, ter inserido, indevidamente, o embargante, ora apelado, no polo passivo da ação executiva.

2.
Tanto é assim que o próprio embargado, ora primeiro apelante, na petição de id. 103173734 – pág. 2, reconhece a ilegitimidade passiva do executado, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda executiva.

3.
No caso, diferentemente do que tenta fazer crer o embargado, ora primeiro apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela Juíza sentenciante, não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas, sim, revela-se razoável e proporcional diante dos limites da causa.

4.
Aliás, insta consignar que, a fim de se evitar onerar demasiadamente a parte e por outro lado não desvalorizar a remuneração do advogado, deve ser observado a manutenção do equilíbrio e justeza na fixação dos honorários advocatícios, o que, na hipótese, foi observado pela Juíza sentenciante.

5.
Nesse passo e como dito em linhas acima, também não há que se falar, como aduz o embargante, ora segundo apelante, que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual de 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (cujo valor, noticiado na inicial, é de R$ 428.730,31).

6.
A uma porque, intimado acerca da presente demanda, o embargado, ora apelado, de pronto reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, ora segundo apelante, o que, evidentemente, não trouxe ao último (que advoga em causa própria) maiores trabalhos e desperdício de tempo, a teor do disposto no inciso IV do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

7.
E a duas porque, especificamente neste caso, fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, além de onerar demasiadamente o embargado, ora apelado (que como dito em linhas acima, após ser intimado, reconheceu de pronto a ilegitimidade passiva do executado/embargante, ora apelado), ultrapassaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que a questão aventada requer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e o segundo por
CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de nº 1011471-43.2019.8.11.0003, ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou procedente a demanda e determinou a exclusão do embargante do polo passivo da ação executiva.

Por consequência, em observância ao princípio da causalidade, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 103173742), o embargado BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, sustenta que quem deu causa a instauração do processo foi o embargante, ora apelado, de modo que o mesmo deve arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, defende a redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimado, o embargante, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 146801365 dos dados do processo referência).

Por sua vez, o embargante CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR, ora segundo apelante, preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que, atualmente, não tem condições financeiras para arcar com as custas deste recurso.

No mérito, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, julgado procedente os embargos à execução, para a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser aplicada a regra objetiva do artigo 85, §2º, parte final, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser aplicado um percentual entre 10 e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença

Embora intimado, o embargado, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 103176453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteada pelo embargante CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR, ora segundo apelante, haja vista que, além de ter comprovado, através da cópia do imposto de renda (id. 103173748 – págs. 1 a 9
),
que seus ganhos mensais não são suficientes para fazer frente aos valores das custas processuais, também, há que se ressaltar que nos autos não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

Superada essa questão, o cerne da discussão é saber se a Juíza sentenciante, ao condenar o embargado BANCO DO BRASIL, ora primeiro apelante, ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o embargado BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, sustenta que quem deu causa a instauração do processo foi o embargante, ora apelado, de modo que o mesmo deve arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Não assiste razão ao embargado, ora primeiro apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, extrai-se dos autos que não foi o embargante, ora apelado, quem deu causa a instauração do processo, haja vista que, o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em razão do embargado, ora primeiro apelante, ter inserido, indevidamente, o embargante, ora apelado, no polo passivo da ação executiva.

Tanto é assim que o próprio embargado, ora primeiro apelante, na petição de id. 103173734 – pág. 2, reconhece a ilegitimidade passiva do executado CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda executiva.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição supramencionada:

“(...).

2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA

Com o falecimento do devedor Nicanor Leopoldo Nunes, requeremos a habilitação do embargante nos autos. Contudo, tal inclusão se deu por erro material, visto que seu pai, CELSO LEOPOLDO NUNES é herdeiro e inventariante nos autos do processo de inventário.

Diante disso, requeremos a exclusão de CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR do polo passivo da demanda, visto que foi incluído por mero erro material.

(...)”
(Grifo nosso).

Já no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, tanto o embargado BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, quanto o embargante CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR, ora segundo apelante, não assistem razão para a reforma da sentença recorrida. Explico.

No caso, diferentemente do que tenta fazer crer o embargado, ora primeiro apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela Juíza sentenciante, não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas, sim, revela-se razoável e proporcional diante dos limites da causa.

Aliás, insta consignar que, a fim de se evitar onerar demasiadamente a parte e por outro lado não desvalorizar a remuneração do advogado, deve ser observado a manutenção do equilíbrio e justeza na fixação dos honorários advocatícios, o que, na hipótese, foi observado pela Juíza sentenciante.

Nesse passo e como dito em linhas acima, também não há que se falar, como aduz o embargante, ora segundo apelante, que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual de 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (cujo valor, noticiado na inicial, é de R$ 428.730,31).

A uma porque, intimado acerca da presente demanda, o embargado, ora apelado, de pronto reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, ora segundo apelante, o que, evidentemente, não trouxe ao último (que advoga em causa própria) maiores trabalhos e desperdício de tempo, a teor do disposto no inciso IV do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A propósito, acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“• 30. Critérios para fixação dos honorários. São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa,
o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado.
O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.”
(Código de Processo Civil comentado. 17. ed. São Paulo: RT, 2018. p. 330).

E a duas porque, especificamente neste caso, fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, além de onerar demasiadamente o embargado, ora apelado (que como dito em linhas acima, após ser intimado, reconheceu de pronto a ilegitimidade passiva do executado/embargante, ora apelado), ultrapassaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que a questão aventada requer.

Portanto, tendo em conta que tanto o embargado BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, quanto o embargante CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR, ora segundo apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021